Tribunal: TJDFT
Processo: 0746645-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE INDEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos pelos réus apelantes em face de acórdão que negou provimento aos recursos dos réus e deu parcial provimento ao recurso da autora, determinando a restituição de valores indevidamente resgatados de plano de previdência privada (VGBL), reconhecendo responsabilidade objetiva e solidária das instituições financeiras, autorizando a utilização de valores bloqueados em conta de investimento para recomposição do saldo do plano e majorando os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação. Os embargantes alegam omissões e contradições quanto à necessidade de liquidação de sentença, base de cálculo dos honorários, inovação recursal, cerceamento de defesa, distinção de responsabilidades entre os réus e prequestionamento de dispositivos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a necessidade de liquidação de sentença, sobre a base de cálculo dos honorários e demais pontos levantados pelos embargantes; (ii) apurar a existência de contradição interna quanto à fundamentação e conclusão sobre a autoria do resgate e os honorários; (iii) definir se o acórdão deve ser complementado para fins de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Não há omissão no acórdão embargado, pois ele analisou expressamente a desnecessidade de liquidação de sentença, esclarecendo que o valor da condenação está definido e que sua atualização depende de meros cálculos aritméticos.4. O acórdão também tratou expressamente sobre a inadmissibilidade do pedido de sobrestamento como inovação recursal, a inexistência de cerceamento de defesa, a responsabilidade solidária dos réus e a base de cálculos dos honorários advocatícios, afastando qualquer omissão nesses pontos.5. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, entre premissas, fundamentos e conclusões da própria decisão, não se confundindo com eventual divergência entre o julgado e as alegações da parte ou precedentes. No caso, as premissas e a conclusão do acórdão mostram-se harmônicas e coerentes.6. O embargante utiliza os embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido pelo art. 1.022 do CPC.7. O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando não configuradas as hipóteses do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §1o e §3o, IV; 1.014; 1.022, I e II; 7o; 85, §§ 2o e 11; 282, §1o; 313, IV; 373, II. CC, art. 935. CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; 25, §1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1076 dos recursos repetitivos; TJDFT, APC 20170110049855, Rel. Des. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível.
(lp)